Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-39.2025.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-39.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO TIBURCIO DA SILVA - CPF: 635.901.664-87 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Indenização por Danos Morais contra UNIMED SEGURADORA S/A, objetivando o pagamento da indenização securitária e de danos morais. O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita e, diante da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Irresignado, o autor interpôs apelação alegando hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro do juízo de origem ao indeferir o pedido de justiça gratuita e, consequentemente, extinguir o processo pela ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor possui renda líquida média de aproximadamente R$ 6.493,00, não se enquadrando no conceito legal de hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade da justiça.

4. A ausência de comprovação satisfatória da insuficiência de recursos e a inércia do autor em cumprir a determinação judicial justificam a extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige a efetiva demonstração da hipossuficiência financeira. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, sem justificativa plausível, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1032266-14.2023.8.11.0041; Apelação Cível n.º 1000292-55.2024.8.11.0030; Apelação Cível n.º 1000916-57.2022.8.11.0036.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO TIBURCIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, Dr. Arom Olimpio Pereira, nos autos
da
Ação de Cobrança de Seguros de Vida c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A,
que indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, I, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, recorre, sustentando a incorreção da sentença, pois comprovou, por meio de documentos anexados, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo.

Ainda, afirma que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração que o apelante percebe, mensalmente, uma renda inferior a 10 salários mínimos, o que impõe a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
Ação de Cobrança de Seguros de Vida c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
ANTONIO TIBURCIO DA SILVA
, em face do
UNIMED SEGURADORA S/A
,
com o objetivo de receber o pagamento de indenização securitária e o pagamento de danos morais.

Assim, propôs a ação originária, postulando, na exordial, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão inicial (ID. 281281378), o pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido, sendo determinado o prazo de 15 dias para que o autor emendasse a inicial e apresentasse o comprovante de pagamento das custas iniciais.

Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento da guia
, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença hostilizada, sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Malgrado as alegações do apelante, entendo que adequada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
, pois os documentos colacionados aos autos
não são suficientes para comprovar a hipossuficiência
alegada, mas, ao contrário, vê-se de seus holerites (ID. 281281359, 281281360 e 281281361) que o apelante aufere uma renda líquida média de aproximadamente R$ 6.493,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais), de modo que não pode ser considerado pobre, na forma da lei, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça almejado.

Logo, a afirmação de que não pode arcar com as custas judiciais, restou divorciada das provas coligidas aos autos, não restando demonstrada a carência de recursos para o pagamento das custas iniciais requerido pelo d. magistrado
a quo
.

Ademais, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão, o que não ocorreu, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex nunc.”

(N.U 1032266-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).” (N.U 1000292-55.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
.” (N.U 1000916-57.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024) (g. n.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025